Tribunal: TJMT
Processo: 1008449-26.2023.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008449-26.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA FIALHO - CPF: 062.850.021-18 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIMAR RODRIGUES DA CRUZ JUNIOR - CPF: 046.293.901-46 (ASSISTENTE), IVAN RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 023.054.811-36 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL RICARDO DA SILVA AMARAL MARTINS - CPF: 061.432.211-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE COCAÍNA E MACONHA. INDÍCIOS ROBUSTOS DE MERCANCIA ILÍCITA. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E CORROBORADOS PELO ACERVO MATERIAL. INVOLVIMENTO EFETIVO DE ADOLESCENTE. CAUSA DE AUMENTO (ART. 40, VI, LEI 11.343/2006) CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL JUSTIFICADA PELA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA (ART. 42). REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao réu pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006), com incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas, em razão do concurso de adolescente. A defesa pretende absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006) ou, subsidiariamente, revisão da dosimetria, afastamento da majorante e fixação de regime inicial mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões centrais em análise: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para uso pessoal; (iii) definir se incide a majorante do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, pelo envolvimento de adolescente; (iv) examinar a correção da dosimetria, especialmente quanto à exasperação da pena-base pela natureza e quantidade da droga (art. 42 da Lei 11.343/2006) e ao regime inicial fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação por tráfico de drogas se mantém quando a prova material (auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo pericial, relatório policial) e a prova testemunhal (relatos firmes e harmônicos de policiais responsáveis pela abordagem) demonstram, de forma coerente, a destinação mercantil da droga apreendida.

4.

Os depoimentos policiais constituem meio de prova válido e suficiente quando prestados sob o crivo do contraditório, de forma convergente e compatível com as demais provas dos autos, não havendo presunção de suspeição.

5.

O tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 é misto alternativo, bastando a prática de uma das condutas nucleares para sua configuração. A mera condição de usuário não exclui a prática do tráfico, especialmente diante de circunstâncias objetivas como apreensão de balança de precisão, dinheiro fracionado e variedade de entorpecentes.

6.

A incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas se justifica quando comprovado que a prática criminosa envolveu adolescente de forma concreta e ativa, circunstância confirmada pela abordagem conjunta, posse simultânea de entorpecentes e indícios de cooperação no tráfico.

7.

A exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto) revela-se legítima diante da natureza e da quantidade das drogas apreendidas, fatores que, conforme art. 42 da Lei 11.343/2006, preponderam sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

8.

O regime inicial fechado é adequado, ainda que a pena seja inferior a oito anos, quando desfavoráveis as circunstâncias judiciais e constatada a gravidade concreta da conduta, notadamente pela variedade e quantidade dos entorpecentes apreendidos, em consonância com o art. 33, §§ 2o e 3o, do CP e art. 42 da Lei n
.11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Provas materiais e testemunhais harmônicas, ainda que baseadas em depoimentos policiais, são suficientes para embasar condenação por tráfico de drogas. 2. O art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 configura-se pela prática de qualquer das condutas nucleares, não exigindo demonstração de venda imediata da droga. 3. A majorante do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 incide quando comprovado o efetivo envolvimento de adolescente na empreitada criminosa. 4. A natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a elevação da pena-base e a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59 e 33, §§ 2o e 3o; CPP, art. 387, § 2o; Lei 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput,
40, VI, e 42.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Enunciados Orientativos TCCR n. 03, 07, 08 e 47;
STJ
, REsp n. 1.974.300/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03/09/2024, DJe 06/09/2024; AgRg no HC n. 912.650/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/08/2024, DJe 28/08/2024; HC n. 939.044/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024, DJe 21/10/2024; AgRg no AgRg no REsp n. 1.895.621/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14/09/2021, DJe 20/09/2021; AgRg no HC n. 969.442/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14/05/2025, DJEN 19/05/2025; AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1.659.662/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/05/2021, DJe 14/05/2021.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LUÍS HENRIQUE BARBOSA FIALHO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUÍS HENRIQUE BARBOSA FIALHO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da Ação Penal n.o 1008449-26.2023.8.11.0006, que o
condenou
à pena de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006
.

Nas razões recursais acostadas no ID 303786929, a i. Defensoria Pública busca a
absolvição
do recorrente por
insuficiência de provas
, sustentando que não restou demonstrado que ele comercializava ou distribuía substância entorpecente, com pleito consecutivo pela
desclassificação da conduta
para o delito previsto no
art. 28 da Lei n.o 11.343/06
.

De forma subsidiária, pleiteia-se: (i) a
readequação da pena-base
, sob o argumento de que a quantidade de narcótico apreendido não seria exorbitante a ponto de justificar o aumento da reprimenda; (ii) a
exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006
, e; (iii) a
modificação do regime inicial de cumprimento de pena
, tendo em vista o
quantum
da sanção aplicada. No final, prequestiona-se a matéria ora debatida.

Em contrarrazões lançadas no documento digital de ID 303786931, o
Parquet
rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer constante no ID 310180378, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em exame é
tempestivo
, foi interposto por
parte legitimada
e com
interesse recursal
, e que o meio de impugnação adotado mostra-se adequado e necessário para a consecução das finalidades almejadas. Estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo interposto pela Defesa.

Consoante os elementos constantes do inquérito policial, verifica-se que, em
3 de junho de 2023
, por volta das 18h30min, na Rua dos Colhereiros, no 463, Bairro Cohab Velha, na cidade de Cáceres/MT,
LUIS HENRIQUE BARBOSA FIALHO
, conhecido pelo apelido “
Dudu
”, agindo com plena consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, associou-se ao adolescente
Gabriel Ricardo da Silva Amaral Martins
para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes. Na ocasião, transportaram e armazenaram, com nítido propósito de mercancia,
123,31g (cento e vinte e três gramas e trinta e um centigramas) de cocaína, acondicionadas em quatro embalagens distintas, bem como 43,7g (quarenta e três gramas e setenta centigramas) de maconha, divididas em cinco porções
, tudo sem a devida autorização e em flagrante afronta às normas legais e regulamentares vigentes.

Do acervo investigativo depreende-se que, nas circunstâncias temporais e espaciais já delineadas, a Força Tática recebeu informes da agência local de inteligência dando conta de que o denunciado e o menor de idade estariam comercializando drogas em ponto notoriamente utilizado para tal finalidade, situado na Rua das Opalas, Bairro Cohab Velha, localidade vulgarmente conhecida como “
Cracolândia Cacerense
”. Ambos faziam uso de uma motoneta Honda Biz, de cor rosa, para dar suporte à atividade ilícita. Em atendimento à informação, a guarnição deslocou-se até o referido ponto, avistando o ora apelante e o adolescente. Estes, ao perceberem a aproximação da equipe policial, empreenderam fuga em alta velocidade, adentrando uma residência localizada na Rua dos Colhereiros, com a clara intenção de se esquivar da abordagem.

Diante de fundadas razões, procedeu-se à busca pessoal e domiciliar. Na revista ao adolescente, encontrou-se um invólucro contendo substância análoga à maconha, além da quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em notas fracionadas. Na posse de
LUIS HENRIQUE
, localizou-se uma porção de pasta base de cocaína. Já no interior da residência, apreenderam-se quatro porções de cocaína, cinco de maconha, uma balança de precisão e a quantia de R$ 2.888,00 (dois mil oitocentos e oitenta e oito reais), igualmente em notas de pequeno valor.

Segundo o
Parquet
, a expressiva quantidade de drogas, a forma de acondicionamento e os demais elementos circunstanciais coligidos evidenciam, de modo inequívoco, a prática do comércio ilícito de substâncias entorpecentes pelo denunciado, em associação e comunhão de esforços com o adolescente
Gabriel Ricardo
. [Denúncia, ID 303786859].

Regularmente processada a ação penal,
o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente
, insurgindo-se, por conseguinte, perante esta Corte, em busca da reforma da sentença condenatória.

I –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/2006:

A Defesa sustenta não estar comprovada a autoria do delito imputado, em razão da fragilidade dos elementos de convicção colhidos no curso da persecução penal, razão pela qual
pleiteia a absolvição
do apelante, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por
insuficiência de provas
.

Subsidiariamente, requer a
desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal
, previsto no artigo 28,
caput
, da Lei no 11.343/2006, em benefício de
LUÍS HENRIQUE.

Pois bem. A
materialidade
do delito de tráfico de drogas encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 303785957), pelo boletim de ocorrência (ID 303785959), pelo termo de apreensão (ID 303785962), pelo
relatório de investigação (ID 303786902), pelo laudo pericial no. 531.3.10.9047.2023.119249-A01 (ID 303785977) atestando que os materiais confiscados apresentaram resultado positivo para a presença de
cocaína
e
maconha
, substâncias de uso proscrito no território brasileiro; além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar o apelante no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

LUÍS HENRIQUE BARBOSA FIALHO
, em declaração prestada perante a autoridade policial (ID 303785967), relatou que, por volta das 18h do dia dos fatos, encontrou-se com seu amigo de infância,
Gabriel Ricardo
, nas imediações do Bar do Grella’s, situado próximo à residência deste último. Segundo sua narrativa,
Gabriel
conduzia uma motocicleta Honda Biz, de cor vinho, e o convidou a acompanhá-lo até sua residência, localizada na Rua dos Colhereiros, com o objetivo de tomar água e conversar. O interrogado afirmou ter deixado sua própria motocicleta estacionada em frente ao imóvel, enquanto
Gabriel
adentrou o quintal pilotando seu veículo.

Acrescentou que, cerca de cinco minutos após sua entrada na casa, policiais militares ingressaram no local sem a devida autorização do morador, procedendo à prisão de ambos. Garantiu que
nada de ilícito foi apreendido em sua posse
,
negando terminantemente portar substâncias entorpecentes
. Afirmou, ainda, que tampouco foi encontrado material ilícito com
Gabriel
, embora os policiais tenham alegado haver apreendido drogas no interior do imóvel. Sustentou não ter presenciado as diligências, uma vez que permaneceu em um dos quartos enquanto estas eram realizadas. Declarou igualmente não ter visualizado qualquer apreensão de valores em dinheiro, seja com
Gabriel
ou no interior da residência.

Negou, de forma categórica, exercer a atividade de tráfic
o ou haver circulado pela Rua das Opalas, no bairro Cohab Velha, insistindo tratar-se de imputação infundada. Rejeitou também qualquer vínculo com o Primeiro Comando da Capital (PCC) ou outra organização criminosa. Relatou, entretanto, estar sendo alvo de ameaças de morte por integrantes do Comando Vermelho, motivadas unicamente pela amizade que mantém com
Gabriel.
Por fim, informou que sua motocicleta permaneceu estacionada em frente à residência deste durante todo o episódio.

Sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa
, o apelante
LUÍS HENRIQUE
, conhecido pelo apelido “Dudu”, negou a posse de substâncias entorpecentes. Relatou que, aproximadamente uma semana antes do episódio, havia emprestado a quantia de R$ 150,00 a
Gabriel
, apelidado de “
Gordinho
”, e que, na data dos fatos, dirigiu-se à residência deste com o propósito de cobrar a dívida. Esclareceu que chegou ao local conduzindo uma motocicleta Honda Biz de cor preta, pertencente à sua genitora, enquanto
Gabriel
utilizava uma Honda Biz de cor rosa. Afirmou não ter percebido a presença policial no momento de sua chegada.

Segundo sua narrativa, já no interior do imóvel solicitou água a
Gabriel
, instante em que policiais ingressaram repentinamente na residência, ordenaram que colocassem as mãos sobre a cabeça e o conduziram, juntamente com a companheira de
Gabriel
, a um dos quartos, mantendo-os sob vigilância, enquanto dialogavam com
Gabriel
em outro ambiente. Declarou ter ouvido um dos policiais ameaçar colocar uma sacola na cabeça da mulher de
Gabriel
caso este não indicasse onde se encontrariam as drogas, momento em que o referido indivíduo teria apontado o local da guarda do entorpecente.

Asseverou que não portava qualquer droga em suas vestes, que não houve ordem de parada e tampouco empreendeu fuga, frisando que, caso houvesse sido dada ordem, teria obedecido. Acrescentou que apenas a motocicleta Biz de cor rosa, pertencente a
Gabriel,
foi apreendida, e não a Biz preta de sua mãe, embora ambas estivessem estacionadas lado a lado.

Indagado sobre possível envolvimento com facções criminosas, afirmou que Gabriel nutria simpatia pelo Primeiro Comando da Capital (PCC), e que, em razão de uma fotografia em que aparecia ao lado deste, passou a ser ameaçado por integrantes do Comando Vermelho. Negou, contudo, integrar qualquer organização criminosa. Confrontado com relatório policial que lhe atribuía imagens portando arma de fogo e reproduzindo gestos alusivos ao PCC, inicialmente negou, mas, após a exibição do material, reconheceu ser o retratado, alegando tratar-se de registro datado de aproximadamente 2018, período em que se envolvia com más companhias. Acrescentou, entretanto, que havia se afastado dessas condutas e que, atualmente, se dedica ao trabalho e ao cuidado de seu filho.

Por fim, reiterou que sua presença na residência de
Gabriel
se restringiu à cobrança do valor emprestado e que não possuía qualquer ciência acerca das drogas posteriormente apreendidas no local. [Relatório de Mídias, ID 303786915].

Por sua vez, ouvido como testemunha
perante a d. autoridade judiciária
, o policial militar
Edimar Rodrigues da Cruz Júnior

relatou que, na data dos fatos, encontrava-se em serviço no exercício da função de comandante de equipe quando recebeu informações repassadas pela Agência Regional e pela Agência Local de Inteligência. Segundo tais informes, dois indivíduos seriam responsáveis pelo abastecimento de múltiplos pontos de venda de substâncias entorpecentes no município de Cáceres, notadamente na área conhecida como antiga Vilinha Azul, situada na Rua das Opalas.

Conforme detalhou, os indivíduos utilizavam uma motoneta Honda Biz de cor rosa. Um deles foi identificado como
Gabriel
, conhecido pelo apelido “
Gordinho
”, já reiteradamente monitorado pelas forças de segurança, e o outro como
LUÍS HENRIQUE
. Equipes de inteligência visualizaram ambos quando realizavam a entrega de substâncias entorpecentes a um terceiro, em via pública, deslocando-se, na sequência, em direção ao bairro Grelas. Determinada a abordagem, os suspeitos desobedeceram às ordens policiais, mesmo diante da utilização de sinais sonoros e luminosos, empreendendo fuga em alta velocidade até ingressarem em uma residência situada naquele bairro.

No interior do imóvel, foram finalmente contidos e submetidos à revista pessoal,
ocasião em que se localizaram porções de entorpecentes e montante significativo em cédulas de pequeno valor, condizente com a prática de mercancia ilícita
. Diante do flagrante, procedeu-se à busca domiciliar, na qual se apreenderam
porções adicionais de drogas previamente fracionadas para comercialização, além de uma quantidade aproximada de 100g (cem gramas) de pasta-base de cocaína
. Por derradeiro, destacou o depoente que o conduzido
LUÍS HENRIQUE
teria admitido sua vinculação à facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital (PCC), organização responsável tanto pela distribuição de entorpecentes quanto pela arrecadação de valores oriundos das denominadas “bocas de fumo” da região.
[Relatório de Mídias, ID 303786915].

Essa reconstrução fática encontra respaldo no relato do policial militar
Ivan Ramos de Oliveira
, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O referido agente narrou que, na data dos fatos, recebeu informes do setor de inteligência apontando que dois indivíduos, em deslocamento sobre uma motocicleta, estariam incumbidos de realizar a entrega de substâncias entorpecentes e a coleta de valores provenientes da mercancia ilícita na região vulgarmente conhecida como “
antiga cracolândia de Cáceres
”, situada na Rua das Opalas.

Segundo sua narrativa, a equipe da Força Tática foi acionada e, ao se dirigir ao local, deparou-se com os suspeitos em uma motocicleta Honda Biz de cor rosa. Ao notarem a aproximação da viatura policial, os indivíduos desobedeceram às ordens de parada emanadas pelos agentes, empreendendo fuga em alta velocidade até adentrarem uma residência em bairro adjacente, ocasião em que foram finalmente abordados.

A testemunha afirmou que, no curso da revista pessoal, constatou-se que um dos suspeitos trazia consigo porção significativa de pasta-base de cocaína, enquanto o outro portava quantidade expressiva de maconha. Em razão de os indivíduos terem buscado refúgio no interior do imóvel, procedeu-se à busca domiciliar, oportunidade em que foram localizados diversos elementos probatórios: uma balança de precisão, dinheiro fracionado, porções adicionais de entorpecentes (pasta-base e maconha), bem como utensílios destinados ao fracionamento e preparo da droga para comercialização
. Por fim, esclareceu O agente público esclareceu que um dos envolvidos era menor de idade, identificado como
Gabriel
, e que a residência onde os entorpecentes foram apreendidos estava vinculada a este adolescente.
[Relatório de Mídias, ID 303786915].

Ainda, consta dos autos que, no decorrer das investigações, foi judicialmente deferida a quebra do sigilo dos dados telefônicos do recorrente, medida que resultou na elaboração, pela Polícia Civil, do
Relatório de Análise de Dados extraídos do aparelho celular do acusado
(
ID 303786902
). Referido documento aponta a existência de anotações e imagens demonstrando o envolvimento de
LUÍS HENRIQUE
com atividades criminosas.

À guisa de contextualização, colaciono, a seguir, trechos do referido relatório:

“[...] *
Anotação datada 10/04/2023

Esses valores são consistentes com a venda de cocaína, considerando que, no mercado ilícito, pequenas quantidades dessa droga costumam ser negociadas por valores que podem variar entre R$ 120 a R$ 200 por grama, dependendo da pureza e da região. Mencionada anotação demonstra indícios de controle financeiro, relacionados à venda de entorpecentes, fato que corrobora as informações descritas no boletim de ocorrência, bem como os depoimentos prestados pelos policiais.

*
Anotação datada 03/06/2023

A anotação supracitada sugere um controle financeiro relacionado ao comércio de entorpecentes, evidenciando, ao que tudo indica, que as pessoas mencionadas estão em débito com o indiciado. O trecho final, in verbis, "Pagar mãe de oncinha", reforça a existência de dívidas pendentes. Os codinomes "7 Praga" e "Oncinha" são amplamente conhecidos no meio policial da região de fronteira, sendo identificados como integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Eles correspondem, respectivamente, a Klayven Matheus de Campos Godoi e Gustavo Henrique Santos Escandiani.

Além disso, a alcunha "Gordinho" é utilizada como apelido do menor infrator Gabriel Ricardo da Silva Amaral Martins, internado à época em razão dos fatos que são objeto do presente procedimento.

Nota datada 28/05/2023
[...]

Foi salvo no bloco de notas o estatuto completo da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), demonstrando que o indiciado é simpatizante da aludida organização criminosa.

Nota datada de 18/11/2022

O indiciado LUÍS HENRIQUE BARBOSA FIALHO, salvou no bloco de notas, duas fotografias em que ele aparece, fazendo símbolo de três dedos com as mãos, o qual é representativo da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), bem como aparece com revólveres cromados.

O uso ostensivo da arma, combinado com o gesto simbólico, pode ser interpretado como uma tentativa de intimidar ou demonstrar poder, o que é comum em grupos criminosos, especialmente aqueles ligados ao tráfico de drogas e ao crime organizado.

5. DA PASTA “IMAGENS” Na referida pasta, foram encontradas diversas fotografias em que o indiciado aparece fazendo o gesto com três dedos, característico da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Abaixo, estão algumas das imagens localizadas. [...]

DO RESULTADO

Após a análise dos conteúdos armazenados no aparelho celular do indiciado LUÍS HENRIQUE BARBOSA FIALHO, codinome “Dudu”, foram encontradas, na pasta intitulada “Anotações”, informações que sugerem o controle financeiro relacionado ao comércio de entorpecentes. Tais evidências corroboram as informações constantes no procedimento policial, incluindo o boletim de ocorrência e os depoimentos dos policiais militares, que demonstram a prática de tráfico de drogas pelo indiciado
”.
– Destaquei.

Por sua vez,
adolescente
Gabriel Ricardo da Silva Amaral
, ouvido exclusivamente na fase inquisitorial [ID 303785976], apresentou relato no sentido de que, no dia dos fatos, policiais militares entraram em sua casa sem mandado e realizaram revista pessoal e buscas. Disse que estavam com ele R$ 100,00 e um celular, e que com
LUÍS HENRIQUE
nada de ilícito foi encontrado. No quintal da casa, indicou onde havia enterrado maconha e pasta-base de cocaína,
alegando ser usuário e não traficante
. Informou que o dinheiro apreendido (R$ 3.000,00) vem de benefícios sociais e que sua mãe apresentaria os comprovantes. Declarou ser mero simpatizante do Primeiro Comando da Capital (PCC), sem, contudo, haver sido formalmente integrado (“batizado”) à referida facção criminosa, e negou ter fugido da polícia.

Não obstante a negativa de envolvimento com o tráfico de entorpecentes apresentada pelo apelante
LUÍS HENRIQUE
, as provas produzidas nos autos, conforme amplamente exposto,
afastam qualquer possibilidade de absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação da conduta para o tipo penal de porte para uso próprio
. Restou comprovado, de
forma inequívoca, que o recorrente trazia consigo e mantinha em depósito substâncias entorpecentes destinadas à mercancia
.

É importante salientar que os depoimentos prestados pelos policiais militares se mostraram harmônicos, coesos e uniformes nas duas ocasiões em que foram ouvidos, não havendo elementos que justifiquem a desqualificação de suas declarações, como pretende a defesa.

No caso em apreço, observa-se que as circunstâncias fáticas comprovadas, aliadas à prova testemunhal coligida aos autos, permitem concluir, com segurança, que o apelante trazia consigo e mantinha em depósito substâncias entorpecentes, com o claro propósito de disseminação ilícita. Tal constatação é corroborada pelo fato de que sua prisão em flagrante decorreu de denúncias anônimas, motivadas por fundadas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas, culminando em sua abordagem após perseguição em vias públicas, ocasião em que foi surpreendido na posse da substância ilícita, sendo posteriormente realizada revista domiciliar.

Nesse contexto, ressalta-se que os agentes públicos,
no exercício regular do poder de polícia
– prerrogativa estatal orientada pela legalidade e pela finalidade de prevenir delitos e proteger a ordem pública –, atuaram dentro dos limites legais, não havendo nos autos qualquer evidência de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade que possa comprometer a higidez dos vestígios materiais colhido

Com efeito, foram apreendidas, no caso,
04
(
quatro) porções de cocaína
, totalizando
123,31 (cento e vinte e três gramas e trinta e um centigramas)
e
05
(
cinco) porções de maconha equivalentes a 43,7g (quarenta e três gramas e setenta centigramas)
, cuja comercialização, porte e uso são expressamente proibidos pela legislação penal brasileira. Essa realidade fática foi amplamente demonstrada em sede extrajudicial e confirmada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em juízo.

Quanto à idoneidade dos testemunhos prestados por agentes estatais como meio de prova, oportuno reiterar que tais declarações não podem ser desconsideradas exclusivamente com base na negativa de autoria apresentada pelo acusado,
sobretudo quando se mostram coerentes com o restante do conjunto probatório
e
não se verifica qualquer indício de conduta tendenciosa por parte dos referidos agentes, no sentido de incriminar injustificadamente o réu
, a fim de legitimar suas ações funcionais, o que, definitivamente, não se extrai do presente feito.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Não se reputa inválido o édito condenatório com suporte no depoimento de policiais quanto firmado em juízo
.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...].
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
SEXTA TURMA
, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) – Destaquei.

“[...]
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) – Destaquei.

Relevante salientar, nesse ponto, que o fato de
LUÍS HENRIQUE
não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância,
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de
tipo penal misto alternativo
, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n. 7 da TCCR/TJMT).

Além disso, como se sabe,
a mera condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(Enunciado Orientativo n. 03/TCCR).

Nessa esteira, nada obstante a tentativa da defesa técnica do apelante sustentar a tese de que as drogas apreendidas –
123,31g

d
e
cocaína

e

43,7g de maconha

– se destinavam tão somente para consumo próprio, entendo que a versão defensiva
não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos,

uma vez que as circunstâncias fáticas delimitadas ao longo da instrução processual autorizam
concluir, com segurança, que o apelante
trazia consigo
e
mantinha em depósito

substâncias tóxicas com o
intuito de difusão ilícita
.

Com tais considerações, estou convencido de que as provas disponíveis nos autos são suficientes para demonstrar a autoria de
LUÍS HENRIQUE

BARBOSA FIALHO
pelo crime do
art. 33,
caput,
c/c art. 40, VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar a almejada absolvição por falta de provas e também o pleito de desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo próprio.

Mantém-se
, pois,

a
condenação
em que incursionado o sentenciado.

II –
DA PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE:

A i. Defensoria Pública Estadual ainda sustenta que a pena-base do apelante foi majorada de forma desproporcional e excessiva, com fundamento exclusivo em circunstâncias judiciais inerentes ao próprio tipo penal.

Não há controvérsias relevantes, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, acerca da necessidade de
fundamentação adequada
para que a pena se afaste do mínimo legal na primeira fase da dosimetria, sendo imprescindível a
valoração motivada
de, ao menos, um vetor judicial desfavorável ao réu para que se cogite a exasperação da pena-base.

Tal entendimento visa concretizar o dever republicano e constitucional de fundamentação das decisões judiciais, consagrado no
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal
.

Na
primeira fase da individualização da pena
, observa-se que o
Juízo de origem fixou a pena-base do apelant
e em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em virtude da
valoração negativa da
natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida
, conforme se depreende do teor da sentença (ID 303786921, págs. 7-8),
in verbis:

“[...]
- Das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP)

1. Culpabilidade
: natural à espécie;

2. Antecedentes
: não ostenta (Id. 182132531);

3. Conduta social
: sabe-se que “[...] só poderá ser sopesada de forma desfavorável quando houver nos autos elementos suficientes que a comprove, como estudos técnicos e avaliações psicossociais, ou outros meios igualmente idôneos, mormente porque o magistrado possui breve contato com o acusado, impossibilitando qualquer aprofundamento nas peculiaridades que circundam as suas condições de vida [...]” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10143118220228110015, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/09/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/09/2024). Deixo de valorá-la, portanto;

4. Personalidade do agente
: inexistem elementos concretos que permitam a negativação. A valoração desse vetor “[...] deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]” (STJ - HC 472.654/DF apud STJ - AgRg no AREsp: 2549278 TO 2024/0015570-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2024);

5. Motivos do crime
: característicos do tipo penal;

6. Circunstâncias do crime
: intrínsecas à figura típica;

7. Consequências do crime
: próprias do delito;

8. Comportamento da vítima
: tratando-se de crime vago, em que não é possível mensurá-lo para favorecer o réu, deve ser considerada neutra; e

9. Natureza e a quantidade da substância ou do produto
: a quantidade expressiva de droga apreendida (123,31 g) e a natureza deletéria (pasta-base de cocaína) justifica a exasperação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei 11.343/2006 (STJ - AREsp: 2432600 MS 2023/0285418-5, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024).

FIXO
, adotando a fração de 1/6 a partir do mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável, pena-base do delito em cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa. [...]”

Sobre a temática,
imprescindível destacar que, nos termos do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006,
“
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Como se depreende da norma, o próprio legislador impôs ao magistrado o dever de considerar,
com preponderância
,
a natureza e a quantidade da droga apreendida
, entre outros fatores, na fixação da reprimenda, inclusive sobre os critérios gerais previstos no art. 59 do Código Penal.

Nesse contexto, é inegável que a eventual comercialização de
04
(
quatro) porções de cocaína
, totalizando
123,31 (cento e vinte e três gramas e trinta e um centigramas)
e
05
(
cinco) porções de maconha equivalentes a 43,7g (quarenta e três gramas e setenta centigramas)
revela potencial lesivo expressivo, tanto pela possibilidade concreta de lucro ilícito, quanto pelo impacto social negativo da disseminação da substância.

Ainda que a gravidade abstrata da conduta já esteja refletida no preceito secundário do tipo penal, tais elementos se revestem de relevância concreta, apta a justificar a
valoração negativa da conduta
, sobretudo quando se verifica, sob essa perspectiva, que
“(...)
no caso da
cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
, diferentemente,
em um cigarro de
maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
”
.

(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – Destaquei.

No que tange à
quantificação do aumento decorrente da valoração negativa dos vetores judiciais
, salienta-se que o processo de fixação da pena nas duas primeiras fases da dosimetria rege-se pela
discricionariedade vinculada do julgador
, o qual, de forma fundamentada e nos limites legais previamente estabelecidos, dosará a sanção penal de maneira necessária, suficiente e adequada, em atenção aos objetivos de reprovação e prevenção do delito.

Nessa linha,
a proporcionalidade do acréscimo
ou da
redução da pena
deve ser analisada conforme as peculiaridades do caso concreto, não se exigindo a adoção de critério matematicamente rígido, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, o qual impõe a consideração das nuances específicas de cada conduta delitiva.

Todavia, é admissível que o magistrado adote critério doutrinário ou jurisprudencial, devidamente fundamentado, para balizar a dosagem da reprimenda. Nesse ponto, tem-se consolidado, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a
possibilidade de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
, ou de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas
, para cada circunstância judicial valorada negativamente. (
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1.659.662/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Na hipótese dos autos, ao contrário do que sustenta a ilustre defesa,
mostra-se legítima a exasperação promovida pelo juízo sentenciante
, tendo em vista que a
quantidade e a natureza da droga apreendida configuram elementos concretos idôneos e autônomos para justificar o recrudescimento da pena-base
, não se confundindo com as elementares do tipo penal do tráfico de drogas.

Nesse sentido, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “
A jurisprudência desta Corte entende que, para justificar o aumento, é necessário que a
quantidade

ou

a natureza da droga

extrapole as circunstâncias esperadas para o crime de tráfico de drogas
”. (HC n. 939.044/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.)

Ademais, constata-se que o juízo de origem
adotou critério coerente e proporcional
, ao aplicar a fração de
1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, sem extrapolar os limites da razoabilidade e da legalidade penal.

Conclui-se, portanto, que a
elevação da pena-base na primeira fase da dosimetria
foi
fundada em elementos concretos, válidos e idôneos
, razão pela qual
não comporta qualquer reparo
.

III –

DO PEDIDO
DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO VI, DA LEI ANTIDROGAS:

A despeito dos valiosos argumentos apresentados pela ilustre Defesa no sentido de afastar a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/2006, constata-se que a r. sentença objurgada
não comporta o reparo pleiteado
, diante das circunstâncias apuradas nos autos.

O dispositivo legal mencionado prevê o aumento da pena de um sexto a dois terços quando a prática do tráfico de drogas “
envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação”
.

No caso em análise, restou cabalmente demonstrado que o apelante envolvia o adolescente
Gabriel Ricardo da Silva Amaral Martins
, na prática delitiva.

Consoante o acervo probatório constante dos autos, verifica-se que os policiais militares já detinham informações prévias acerca do envolvimento do apelante e do adolescente com a mercancia ilícita de entorpecentes. No dia dos fatos, ambos foram avistados pela guarnição transitando em uma motocicleta em atitude reputada suspeita, circunstância que ensejou a emissão de ordem de parada. Todavia, desobedeceram à determinação legal e, após breve perseguição, adentraram a residência.

No interior do imóvel, foram submetidos a busca pessoal, ocasião em que se constatou que
tanto o recorrente quanto o menor portavam substâncias entorpecentes e valores em espécie
. Em seguida, procedeu-se à busca domiciliar, na qual se localizaram porções adicionais de narcóticos, uma balança de precisão e montante expressivo em dinheiro, conforme consignado no termo de exibição e apreensão (ID 303785962).

Dessa forma, ao contrário do que sustenta a Defesa, não se trata de mera presença do adolescente no local dos fatos, mas de efetivo envolvimento deste na prática delituosa, o que configura, com clareza, a hipótese prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/2006.

A doutrina penal é pacífica ao afirmar que “envolver” criança ou adolescente significa contar com sua participação ou utilizá-la, de qualquer forma, na prática delitiva, o que restou inequivocamente demonstrado no caso concreto, em que o recorrente foi preso em flagrante

na companhia do adolescente
Gabriel Ricardo
, os quais estavam trazendo consigo e mantendo em depósito substâncias proscritas, juntamente com expressivo numerário e apetrecho comumente ligado ao comércio espúrio (balança de precisão).

Sobre o tema, colaciona-se o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONHECIMENTO DO RECURSO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AFASTADA NO CASO CONCRETO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. MAJORAÇÃO DA PENA IMPOSTA. PRECEDENTES. REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso especial do parquet estadual foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, sendo caso de conhecimento do apelo por ambas as alíneas autorizadoras, vez que preenchidos os requisitos legais.
2. Não há falar em incidência da Súmula n. 7/STJ, pois a controvérsia se restringe à apontada violação ao artigo 40, VI, da Lei de Drogas, tendo em vista, no caso concreto, a possibilidade da aplicação da causa de aumento em razão do crime envolver a presença de adolescentes, conforme restou categoricamente afirmado no acórdão recorrido. 3.
O aresto hostilizado destoa da orientação desta Corte de que "de acordo com o disposto no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, a pena será aumentada de 1/6 a 2/3, aos condenados pelo tráfico de drogas, quando a prática delitiva envolver ou visar atingir criança ou adolescente", sendo caso de se impor a majoração da pena quando o menor estiver incluído no cenário das drogas, a qualquer pretexto".
Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido”.

(AgRg no AgRg no REsp n. 1.895.621/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.)

Diante do conjunto probatório constante dos autos,
revela-se inviável o afastamento da referida causa de aumento
.

IV –
DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Por fim, a
defesa técnica
pleiteia a
alteração do regime inicial de cumprimento da pena
, ao argumento de que a fixação do regime mais gravoso teria se dado de forma inidônea.

Todavia,
tal pretensão não merece acolhimento
.

Com efeito, é consabido que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deve observar os critérios estabelecidos no art. 33 do Código Penal, os quais impõem a análise conjunta da quantidade da pena aplicada, da eventual reincidência e das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal.

Nesse sentido, dispõe o
art. 33, § 2.o, alínea “b”, e § 3.o, do Código Penal
, que o
regime inicial poderá ser o semiaberto
para os condenados não reincidentes, cuja pena
seja inferior a 8 (oito) anos
, desde que
favoráveis as circunstâncias judiciais
elencadas no art. 59 do Código Penal.

No caso concreto, embora a pena fixada ao apelante seja inferior a 8 anos, observa-se que a
magistrada sentenciante fundamentou a imposição do regime mais severo
na
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
, notadamente a
exasperação da pena-base
em virtude da
natureza e quantidade da substância entorpecente
apreendida, nos termos do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006.

Tais fundamentos
afastam a possibilidade de fixação de regime mais brando
, conforme trechos da sentença,
in verbis:

“[...]
- Regime inicial de cumprimento da pena (art. 59, inciso III, do CP)

FIXO
o regime
fechado
para o início do cumprimento da pena de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão (
art. 33, §§ 2o, ‘b’ e 3o, do CP
).

Aliás, a fixação de regime inicial mais gravoso é adequada para o réu que apresenta circunstância judicial desfavorável (STJ - AREsp: 2409626 SP 2023/0249653-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2024).

- Detração (art. 387, § 2o, do CPP)

DEIXO
de fazer a detração, porquanto não há tempo de prisão cautelar a descontar e/ou eventual desconto não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena fixado.

Por essa razão,
MANTENHO
o regime inicial em fechado”. –
Sentença, ID 303786921, p. 9
.

Logo, no caso concreto, revela-se correta a fixação do regime inicial mais gravoso ao recorrente, especialmente em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, consistentes na quantidade e na natureza da droga apreendida, o que evidencia a acentuada gravidade concreta do delito.

A medida adotada pela magistrada sentenciante encontra
amparo legal nos arts. 42 da Lei n.o 11.343/2006 e 59 c/c 33, §§ 2.o e 3.o, do Código Penal
, os quais estabelecem os critérios legais para a individualização da sanção penal e permitem a imposição de
regime inicial mais severo
quando demonstradas
circunstâncias concretas que agravem a conduta
.

Ainda, conforme o
Enunciado Orientativo n.o 47
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “
“A
valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso
para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”.
(destaquei).

A propósito, colaciono julgado da Corte Cidadã em caso análogo ao presente,
in verbis
:

“[...] 4.
Não há ilegalidade no recrudescimento do regime prisional pelas instâncias ordinárias, pois, apesar do quantum de pena aplicado, superior a 4 e inferior a 8 anos, permitir, em tese, a fixação do regime semiaberto, os fundamentos apresentados revelam que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade da droga apreendida,
e os maus antecedentes do agravante,
justificando a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o fechado, de acordo com o disposto no § 3o do art. 33 do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/06
. 5. Agravo regimental desprovido”.
(STJ, AgRg no HC n. 969.442/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.) – Destaquei.

Dessa forma, sem mais delongas,
mantenho o regime inicial fechado
fixado ao recorrente.

V –
DO PREQUESTIONAMENTO:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja “
não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente
,
desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada
. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

VI –
CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LUÍS HENRIQUE BARBOSA FIALHO
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.o 1008449-26.2023.8.11.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025